Tribunal: TJDFT
Processo: 0728026-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728026-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARLY ARAUJO DE CARVALHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão saneadora proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação de indenização por danos materiais (PASEP) ajuizada por MARLY ARAÚJO DE CARVALHO, rejeitou as preliminares suscitadas em contestação pelo réu, ora agravante, quais sejam, ilegitimidade passiva e competência da justiça federal, bem como afastou a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal. Verifico que uma das questões tratadas no presente recurso, relacionada à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) constitui o objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 16, admitido na sessão de 24/8/2020, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (0720138-77.2020.8.07.0000). Na decisão de admissão foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no incidente. Assim, impõe-se o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mencionado IRDR. Os autos deverão aguardar na Secretária da 2a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator